Tribunal: STF
Processo: Rcl 80600
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 734 DA SÚMULA DO STF: INCIDÊNCIA. USO COMO AÇÃO RESCISÓRIA: VEDAÇÃO.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por José Dumontiez Augusto Pinheiro, contra decisão proferida pela 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Ceará, no Processo nº 3010530-64.2023.8.06.0001, mediante a qual teria sido usurpada a competência desta Suprema Corte. 



    2. O reclamante narra que interpôs recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Órgão reclamado em sede de recurso inominado, com fundamento na violação direta à Constituição da República. Após a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, o reclamante apresentou agravo interno, ao qual foi negado provimento. Narra que dessa decisão interpôs agravo em recurso extraordinário, conforme o art. 1.042 do CPC, ao qual, de forma indevida, foi negado seguimento, usurpando a competência deste Supremo Tribunal Federal para análise da admissibilidade do ARE. 



    3. Alega que a decisão reclamada usurpou a “competência do STF, violando a autoridade das decisões da Corte, especialmente no que tange à competência exclusiva para julgar recursos extraordinários” (e-doc. 2, p. 1).



    4. Requer, liminarmente, a imediata remessa do agravo em recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. No mérito, busca a procedência da reclamação com a cassação do ato impugnado e a confirmação de medida liminar. 



    É o relatório. 



    Decido.



    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    7. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 



    8. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF). 



    9. No caso em tela, observa-se que o Órgão reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário do reclamante, por aplicação dos Temas RG nº 660 e nº 895 (e-doc. 4), mantendo esse entendimento no julgamento do agravo interno. Contra o referido acórdão, o reclamante interpôs agravo em recurso extraordinário, que não foi conhecido ante seu manifesto descabimento, nos seguintes termos:



    “Compulsando os autos identifica-se que consta no processo: a) sentença de mérito (ID: 12593498); b) acórdão em recurso inominado (ID: 14346250); c) decisão negando seguimento ao RE (ID: 16649986); d) acórdão em agravo interno (ID: 20709896).



    Percebe-se que o processo já percorreu todo o seu curso, não sendo hipótese de interposição de Agravo em RE (art. 1.042, CPC), já que este recurso somente é cabível contra decisão monocrática que inadmite recurso extraordinário, jamais contra acórdão.



    Como o recorrente apresentou recurso incabível no dia 28/05/2025 (Agravo em RE), percebe-se que obteve ciência do acórdão em agravo interno (ID: 20709896) no próprio dia 28 de maio (com final do prazo para embargos em 04/06/2025). Como seria cabível apenas oposição de embargos de declaração, o decurso de 5 dias úteis enseja o trânsito em julgado da demanda.  



    Isto posto, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao juízo de origem.”



    10. Como se vê, o reclamante interpôs recurso manifestamente incabível. Logo, ao negar conhecimento ao agravo em recurso extraordinário, a autoridade reclamada utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Suprema Corte. Confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 727/STF. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico de que não usurpa competência desta Suprema Corte a decisão do Tribunal de origem que não conhece de agravo manifestamente incabível, interposto com base no art. 1.042 do CPC, para combater decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral. II - A Súmula 727/STF, editada antes da criação do instituto da repercussão geral, não tem aplicação na espécie. III - Agravo regimental desprovido.” 



    (Rcl nº 61.641-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 09/10/2023, p. 16/10/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 727/STF. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COM SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A alegação de violação da Constituição não constitui hipótese de cabimento de reclamação. II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera incabível a reclamação que alegue contrariedade a decisões com efeitos, tão somente, inter partes, proferidas em processos nos quais o reclamante não integrou a relação processual. III - Não usurpa competência do Supremo Tribunal Federal a decisão do Tribunal de origem que não conhece de agravo manifestamente incabível, interposto com base no art. 1.042 do CPC/2015, para combater decisão a qual aplicou a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, ado CPC/2015. IV – A Súmula 727/STF é inaplicável em casos como o presente. V – O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. VI - A agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. VII - Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 50.201-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 17/02/2022; grifos nossos).



    11. Nada obstante, em consulta ao sítio eletrônico do TJCE, verifica-se que a decisão reclamada transitou em julgado em 05/06/2025, momento anterior à formalização da presente reclamação, protocolada nesta Corte em 06/06/2025, conforme recibo de petição eletrônica constante do e-doc. 6.



    12. Revela-se, portanto, a incidência do enunciado nº 734 da Súmula do STF, com o seguinte teor: “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. No mesmo sentido, as decisões proferidas na Rcl nº 79.227, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 18/05/2025; p. 20/05/2025; e na Rcl nº 78.888, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 29/04/2025; p. 05/05/2025.



    13. Esse entendimento foi positivado nos termos do art. 988, § 5º, inc. I, do Código de Processo Civil, pelo qual se prevê ser “inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”. 



    14. Ressalto, desde já, que esta Suprema Corte tem o entendimento, no âmbito da reclamação, no sentido de que “é inadequado discutir, nesta via, o acerto, ou não, da certificação do trânsito em julgado na origem, levando em conta a extensão da competência de cada Tribunal” (Rcl nº 27.265-AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 22/06/2020, p. 09/07/2020).



    15. Evidenciada, portanto, a tentativa de utilização da reclamação como ação rescisória, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: INVIABILIDADE. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.



    1. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado, no que concerne ao requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, para que seja viabilizada reclamação com o fim de impugnar a aplicação de paradigma estabelecido na sistemática da repercussão geral, nos termos do disposto na parte final do art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil.



    2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 54.051-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 1º/03/2023, p. 15/03/2023; grifos nossos).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA. ART. 988, § 5º, INCISO I, DO CPC. SÚMULA 734 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Nos termos do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, a Reclamação não é cabível para desconstituir decisões transitadas em julgado. Trata-se de assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal).



    2. O ora agravante pretende desconstituir, via Reclamação ajuizada em 4/11/2019, a decisão de mérito proferida no processo de conhecimento, que efetivamente transitou em julgado em 29/4/2008.



    3. A lógica do sistema processual vigente não admite o uso da Reclamação como sucedâneo de Ação Rescisória, em plena proteção à coisa julgada formada no processo de conhecimento (Rcl 33.740 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 11/12/2019; Rcl 32500 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 10/12/2019).



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 37.838-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes,  Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 20/03/2023; grifos nossos).



    16. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    17. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    18. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de julho de 2025. 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA 



Relator